Tribunal: STF
Processo: Rcl 58292
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. MERA REITERAÇÃO. PRECEDENTE QUE NÃO POSSUI EFEITO VINCULANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes.



    2. A ausência de aderência estrita entre a situação reclamada e o precedente vinculante impede o conhecimento da reclamação. 3. O processamento da reclamação constitucional com vistas à preservar a autoridade de decisão desta Corte (art. 102, I, l, CF) pressupõe que a decisão supostamente vulnerada tenha sido proferida com efeito vinculante ou tenha sido prolatada em processo no qual a parte reclamante tenha integrado a relação processual.



    3. Não atende a norma do art. 1.021, § 1º, do CPC e art. 317, § 1º, do RISTF o agravo regimental cuja fundamentação consiste na mera repetição dos argumentos que embasaram recurso anterior ou a petição inicial da ação, uma vez que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    4. Agravo regimental desprovido.